Tribunal: TJMT
Processo: 1015749-41.2025.8.11.0015
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015749-41.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CLAUDINEI DE OLIVEIRA DE SOUSA - CPF: 939.468.801-34 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS. RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO COMPROVADOS. TELAS SISTÊMICAS CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS. SÚMULA 34 DA TRU/TJMT. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por
Claudinei de Oliveira de Sousa
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo sentença de improcedência na ação de declaração de inexistência de débito e indenização por inscrição em órgão de proteção ao crédito. O agravante sustenta que a prova produzida se limita a telas sistêmicas, insuficientes para comprovar a contratação. Requer a reforma do julgado. A parte agravada não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se telas sistêmicas, corroboradas por outros elementos documentais, são aptas a comprovar a existência da relação jurídica e legitimidade do débito inscrito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A parte requerida/agravada se desincumbe do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC ao apresentar telas sistêmicas acompanhadas de histórico de pagamentos, evidenciando a contratação e a origem do débito.

4.

As telas sistêmicas constituem meio idôneo de prova quando corroboradas por outros elementos, conforme autoriza a Súmula no 34 da TRU/TJMT, aplicável à hipótese dos autos.

5.

A documentação juntada (id. 312807412) demonstra a existência da relação jurídica e o exercício regular do direito de inscrever o nome do devedor, afastando qualquer ilicitude na negativação.

6.

A decisão monocrática se mantém hígida, porque o agravante não apresenta elementos novos capazes de infirmar a prova produzida ou justificar a revisão do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1.

Telas sistêmicas corroboradas por outros documentos são aptas a comprovar a existência da relação jurídica e legitimidade do débito, nos termos da Súmula 34 da TRU/TJMT.

2.

A inscrição em órgãos de proteção ao crédito decorrente de débito comprovado constitui exercício regular do direito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II; CPC, art. 1.021, §4o; Lei 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
: TRU/TJMT, Súmula 34; Turma Recursal Cível/MT, N.U 1007956-61.2023.8.11.0002, Rel. Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior, j. 16.11.2023.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em detida análise dos autos, o agravo interno é meramente protelatório, pois devidamente fundamentada a decisão monocrática.

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto
CLAUDINEI DE OLIVEIRA DE SOUSA
por contra o julgamento monocrático proferido
(id. 320328383)
, o qual
negou provimento
ao recurso inominado por ele interposto, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Traz como fundamentação ao pleito recursal a alegação de que a prova residiu exclusivamente em telas sistêmicas, não tendo sido comprovada a relação jurídica que origina a cobrança levada à negativação. Ao final, requereu a reforma da sentença recorrida para o fim de julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial.

A agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e a prova produzida, verifica-se que a inscrição do nome da parte agravante nos órgãos de proteção fora realizada de forma devida.

A parte reclamada/agravada atenta ao ônus da prova que lhe incumbia na forma da Lei (CPC, art. 373, inciso II), eis que a alegação da parte autora residia em fato negativo, acabou por colacionar aos autos elementos capazes de apontar que houve a pactuação da relação jurídica entre as partes, bem assim que o débito levado à inscrição decorreu de referida relação jurídica.

O só fato de que a prova apresentada nos autos decorre de tela sistêmica não é suficiente para invalidá-la, porquanto não se trata de exclusiva prova, estando ela alicerçada nas circunstâncias constantes dos autos.

Referida conclusão advém pela documentação que instrui a petição de contestação onde se verifica a juntada de
telas sistêmicas e histórico de pagamentos (id. 312807412)
, evidenciando a existência de relação jurídica entre as partes.

Referidos elementos de prova convergem a afastar o sucesso da pretensão autoral e, consequentemente, pela via inversa, por emprestar reforço à defesa.

Acrescente-se ainda o fato de que a Súmula no 34 da TRU/TJMT anota a possibilidade de admissão de elementos advindos de telas sistêmicas servirem como prova da relação e do débito, quando com ela coexistam outros elementos, tal como na hipótese dos autos.

Nesse sentido transcrevo:

SÚMULA 34: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.”
(Aprovada em 05/06/2023).

Deflui, pois, que a prova dos autos é assente no sentido de indicar que a inscrição levada a efeito em desfavor da parte autora resta baseada em cobrança legítima, sendo, pois, devida.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. DÉBITO EXIGÍVEL. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele, minimamente, provar os fatos constitutivos de seu direito.

2. Embora a parte recorrida atribua como indevido o ato de inscrição, em contraprova, a empresa recorrida demonstrou a origem do débito ao juntar biometria facial e histórico de faturas com informação de pagamentos e transferência entre contas da mesma titularidade. Aplicabilidade da Súmula 34 da TR/MT.

3. As relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de call-center e pactos eletrônicos.

4. A utilização com o pagamento induz à pactuação do contrato. Ninguém pagaria pelo serviço que não utiliza, muito menos um fraudador.

5. Premissas forçam reconhecer que o negócio jurídico restou incontroverso, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva, constituindo, assim, exercício regular de direito.

6. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.

7. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1007956-61.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023)
grifei

O caso submetido a julgamento se trata de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, sendo o recurso desprovido em voto monocrático.

Este relator, não verifica motivos para alteração do voto monocrático, especialmente porque a parte Recorrente não comprovou qualquer situação capaz de afastar os elementos consignados no ato sentencial prolatado pelo juízo singular, sendo a prova dos autos suficiente à sua manutenção, tal como já fora feito em julgamento monocrático.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter o julgamento monocrático
e, consequentemente, manter integralmente a sentença de improcedência recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos ao juízo de origem.

Juiz JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025